Tribunal: TJDFT
Processo: 0727165-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727165-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por NEIDE BARBOSA DE SOUZA (executada) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0733973-95.2021.8.07.0001 ajuizada por UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL (exequente/agravado), rejeitou a sua impugnação e determinou a conversão da penhora em pagamento da quantia constrita na conta da ora recorrente. Eis o teor do decisum questionado (ID. 131110859 dos autos de origem): “(...) Dispõe o art. 833, inc. X, do CPC, que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Verifico do resultado do SisbaJud anexado no ID 125689491, a penhora dos seguintes valores depositados em contas bancárias da parte executada: I) Banco Bradesco: R$ 14,00, em 19/05/2022; II) Caixa Econômica Federal: R$ 283,90, em 19/05/2022. Da análise do extrato anexado pela parte executada no ID 130044955 não é possível concluir que se trata de conta poupança, fugindo, portanto, à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Ademais, quanto ao valor penhorado em sua conta do Banco Bradesco, a análise da impugnação restou prejudicada ante a ausência de extrato anexado aos autos. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela executada e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 297,90, constrito por meio do SisbaJud no ID 125689491. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria 1. Preclusa a presente, expeça-se ofício de transferência do valor de R$ 297,90 ao exequente. Para tanto, deverá a parte indicar a conta bancária de sua titularidade, ou de patrono devidamente constituído nos autos, com procuração com poderes para dar e receber quitação, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, expeça-se alvará de levantamento. 2. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora, juntando aos autos planilha atualizada do débito, descontando o valor recebido, em 5 (cinco) dias. 3. Transcorrido o prazo, suspenda-se o feito nos termos do art. 921, III do CPC. (...)” Em suas razões recursais (ID. 38318854, p. 01-07), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida mostra-se equivocada, pois a regra de impenhorabilidade para quantias inferiores a 40 salários-mínimos engloba também valores depositados em conta corrente (p. 04); b) vive em situação de extrema vulnerabilidade, “sem emprego definido, que a obriga a viver de pequenos e eventuais trabalhos autônomos” (p. 05) Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o desbloqueio do valor penhorado e sua consequente restituição a recorrente (p. 06-07). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 124837059 da origem). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais apurada dos fatos alegados para verificar se a quantia penhorada amolda-se a algumas das hipóteses legais de impenhorabilidade. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, pois o juízo singular condicionou a liberação dos valores em favor do exequente/agravado somente após a preclusão da decisão recorrida, o que não ocorreu por força da interposição do presente Agravo. Assim, mostra-se desnecessária a intervenção deste órgão recursal neste momento, diante da ausência de prejuízos a requerente. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora